Tribunal: TJSP
Processo: 1010339-79.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Avarias em acidente de trânsito. Abordagem reparatória. Lide de regresso encaminhada por companhia seguradora. Culpa exclusiva de motorista de veículo segurado pela autora. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.